Tribunal: STF
Processo: RMS 40187
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Moisés Gomes de Lemos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO PELO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nas hipóteses, tais como a presente, em que a portaria por meio da qual foi reconhecida a condição de anistiado político ainda está sendo submetida a processo de revisão, o qual pode conduzir à respectiva anulação, não há direito líquido e certo ao recebimento de verbas atinentes a pagamentos retroativos que, em tese, seriam decorrentes do mencionado ato. 2. Agravo interno desprovido”. (eDOC 89)



    Nas razões recursais (eDOC 99), o recorrente sustenta que a portaria de anistia não foi anulada e continua válida, com presunção de legitimidade e eficácia, enquanto não anulada por meio de processo administrativo ou judicial, de modo que os mandados de segurança atinentes a cumprimento de portaria de anistia devem prosseguir e ser julgados.



    Afirma que, nessa situação, deve ser reconhecido o direito líquido e certo dos anistiados que têm suas portarias válidas, não havendo motivo para se aumentar o tempo de espera de pessoa idosa beneficiária de portaria de anistia publicada há mais de duas décadas.



    Menciona, ainda, o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral), no sentido de que: “Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo”.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e concedida a segurança.



    Intimada, a União apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (eDOC 117).



    A Procuradoria-Geral da República também manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Administrativo. Recurso em Mandado de Segurança. Anistia política. Reparação econômica. Pagamento de valores retroativos. Existência de procedimento administrativo para reconhecimento da nulidade da portaria anistiadora. Inexistência de direito líquido e certo. Impossibilidade de uso do mandamus como substitutivo de ação de cobrança.



     – Requer-se o não provimento do recurso”. (eDOC 130)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo atribuído ao Ministro da Defesa, em razão do não pagamento dos valores retroativos referentes à reparação econômica constante na portaria de anistiado político (Portaria 1.600/2002).



    O acórdão recorrido confirmou a decisão que denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, trago à colação os seguintes excertos das informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 436-438; sem grifos no original): 



    [...] como consta do relato da Comissão de Anistia, o requerimento de anistia formulado por MOISES GOMES DE LEMOS perante a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça foi autuado sob o nº 2001.01.03555. 



    O requerente teve seu pedido de anistia política deferido por meio da Portaria nº 1.600, de 28.11.2002, do Ministro da Justiça, em razão de ter sido excluído da FAB com base exclusivamente na Portaria nº 1.104/1964. 



    O requerimento de anistia da parte impetrante foi objeto de revisão pelos três procedimentos instaurados aos longo dos últimos anos. 



    Primeiro, foi submetido ao procedimento de revisão com base na Portaria Interministerial n. 134, publicada no DOU de 16.02.2011, através do Despacho datado de 8.4.2011, que resultou na publicação, em 29.01.2013, da Portaria n. 284, de 28.01.2013, anulando a Portaria Ministerial nº 1.600, de 2002, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Porém, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n. 19.580/DF, impetrado pelo anistiado, foi expedida e publicada em 8.02.2013, nos seguintes termos: 



    PORTARIA Nº 416, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013 O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 19.580/DF, impetrado por MOISÉS GOMES DE LEMOS, resolve: 



    I - SUSPENDER os efeitos da Portaria nº 284, de 28 de janeiro de 2013, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2013, Seção 1, que anulou a Portaria Ministerial nº 1600, de 28 de novembro de 2002, que declarou MOISÉS GOMES DE LEMOS anistiado político. 



    II - RESTABELECER os efeitos da Portaria Ministerial nº 1600, de 28 de novembro de 2002, que declarou MOISÉS GOMES DE LEMOS anistiado político. 



    Em razão da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, fixada no RE nº 817.338/DF, o então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH - iniciou os trâmites internos de organização de atividades e fluxos para o regular processamento das revisões administrativas dos processos cujas anistias tenham sido concedidas unicamente com fundamento na Portaria nº 1.104/1964. 



    Assim, o requerimento de anistia do Sr MOISES GOMES DE LEMOS, por estar entre aqueles que tiveram a anistia deferida com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, foi objeto de processo de revisão com base na Portaria n. 3.076, de 16.12.2019. 



    Ocorre que, tendo em vista as centenas de impetrações de mandados de segurança no STJ, questionando o procedimento de revisão fundado na Portaria n. 3.076/2019, foram promovidos ajustes no procedimento de revisão de anistia para a melhor execução do procedimento, o que fez com que o procedimento com fundamento na Portaria n. 3.076 não fosse finalizado. 



    [...]



    Ademais, o direito líquido e certo depende da coexistência de três requisitos essenciais: a certeza jurídica; o direito subjetivo da própria parte impetrante; e, o direito líquido e certo referente a um objeto determinado. De modo que, o fato de um direito subjetivo existir, não lhe dá a característica de liquidez e certeza, o que só será possível se os eventos nos quais se baseia estiverem comprovados de forma incontestável e certa, no processo. 



    In casu, não há a demonstração da existência do direito líquido e certo, vez que o ato administrativo anistiador resta anulado pela Portaria n. 284, de 2013, que, por sua vez, apesar de, inicialmente, ter sido anulada, teve seus efeitos restabelecidos em razão da 1ª Seção do STJ, haver por unanimidade, em juízo de retratação, denegado a ordem concedida no MS n. 19580-DF. 



    Em face do exposto, impõe-se a denegação da segurança quer pela ausência de demonstração de direito líquido e certo da parte impetrante quer pela perda do objeto em razão da multicitada decisão que em juízo de retratação denegou a ordem concedida no MS n. 19580-DF.



    Por importante, transcrevo também os esclarecimentos prestados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (fls. 992-996; sem grifos no original):



    (...)



    Ante o exposto, apresento as informações solicitadas e coloco-me à disposição para o que se fizer necessário, salientando para o fato de que o restabelecimento da Portaria de 2002 foi feito com base no mandado de segurança que ao final foi denegado, o que leva a um evidente efeito tácito de restabelecimento da PORTARIA Nº 284, DE 28 DE JANEIRO DE 2013, que anulou a Portaria Ministerial nº 1600 de 28 de novembro de 2002, que declarou Moisés Gomes de Lemos anistiado político, e, mesmo assim, se está adotando um novo procedimento de revisão da anistia preteritamente concedida, o que nos parece indicar inexistir ‘direito líquido e certo’ a receber valores retroativos no Writ Of Mandamus nº 23.156/DF (2017/0011198-5), devendo tal ação judicial ser denegada por ausência de direito líquido e certo já demonstrável primo icto oculi, restando insegurança jurídica que é, inclusive, incompatível com a natureza e o objeto da ação mandamental.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nas hipóteses, tais como a presente, em que a portaria por meio da qual foi reconhecida a condição de anistiado político ainda está sendo submetida a processo de revisão, o qual pode conduzir à respectiva anulação, não há direito líquido e certo ao recebimento de verbas atinentes a pagamentos retroativos que, em tese, seriam decorrentes do mencionado ato. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. É como voto”. (eDOC 90)



    Nestes termos, colhe-se dos autos que o recorrente foi anistiado por meio da Portaria nº 1.600, de 28.11.2002 do Ministro da Justiça, em razão de ter sido excluído da FAB com base exclusivamente na Portaria nº 1.104/1964. Esse pedido de anistia foi objeto de revisão por três procedimentos instaurados aos longo dos últimos anos. 



    Primeiro, com base na Portaria Interministerial n. 134/2011, que resultou na publicação da Portaria n. 284, de 28.1.2013, que anulou a Portaria 1.600, de 2002 (ato anistiador).



    Irresignado, o ora recorrente e outros impetraram mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça contra a referida Portaria 284/2013 que anulou a declaração de anistiado. 



    Ao apreciar o mandamus (MS 19.580) o STJ, em decisão liminar, determinou a suspensão dos efeitos da Portaria 284/2013 e restabeleceu os efeitos da Portaria 1600/2002 que havia declarado o recorrente anistiado político. Confira-se o teor do cumprimento dessa decisão:



     



    “PORTARIA Nº 416, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013 O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 19.580/DF, impetrado por MOISÉS GOMES DE LEMOS, resolve: 



    I - SUSPENDER os efeitos da Portaria nº 284, de 28 de janeiro de 2013, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2013, Seção 1, que anulou a Portaria Ministerial nº 1600, de 28 de novembro de 2002, que declarou MOISÉS GOMES DE LEMOS anistiado político. 



    II - RESTABELECER os efeitos da Portaria Ministerial nº 1600, de 28 de novembro de 2002, que declarou MOISÉS GOMES DE LEMOS anistiado político”. (grifo nosso)



    Posteriormente, em razão da orientação jurisprudencial fixada no RE nº 817.338/DF (tema 839), o então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH - iniciou os trâmites internos de organização de atividades e fluxos para o regular processamento das revisões administrativas dos processos cujas anistias tenham sido concedidas unicamente com fundamento na Portaria nº 1.104/1964. 



    Mais uma vez, o requerimento de anistia do recorrente, por estar entre aqueles que tiveram a anistia deferida com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, foi objeto de processo de revisão, desta vez com base na Portaria n. 3.076, de 16.12.2019, o qual ainda encontra-se em trâmite. 



    Além disso, a Primeira Seção do STJ, com base no mesmo precedente (RE nº 817.338/DF - tema 839), em juízo de retratação, denegou a segurança no MS 19.580, impetrado pelo ora recorrente.



    Feita essa síntese fática, passo a apreciar o pedido.



    Conforme demonstrado, o MS 23.156, que dá origem a este recurso ordinário, possui por objeto a anulação da Portaria 1600/2002, que declarou o recorrente como anistiado político. 



    Ocorre que a referida portaria foi anulada pela Portaria 284/2013, a qual foi posteriormente objeto de impugnação por parte do ora recorrente perante o STJ no MS 19.580. Embora em uma primeira decisão liminar a referida portaria tenha sido anulada, foi posteriormente restabelecida em razão da denegação da segurança. Confira-se a ementa desse acórdão: 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020).



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade. 



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. 



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada”. (MS 19.580, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, DJe 16.11.2022)



    Perceba-se que, naquela oportunidade, foi aplicado adequadamente ao impetrante o entendimento firmado no julgamento do Tema 839 da sistemática da Repercussão Geral, que firmou a seguinte tese:



    “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 



    Neste contexto, prejudicada a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência pelo julgamento de mérito do Mandado de Segurança 19.580, FOI restabelecida a Portaria n. 284, de 28.1.2013, que anulou a Portaria 1.600, de 2002, e que havia concedido anistia ao recorrente, apontado como ato coator.



    Assim, não há demonstração da existência do direito líquido e certo de se pleitear via mandado de segurança a reparação econômica prevista na Portaria 1600/2002, haja vista que o ato administrativo anistiador que fundamentou a pretensão jurídica deste impetração encontra-se anulado pela Portaria 284/2013. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA CONFORME TESE FIRMADA NO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RMS 40169 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-05-2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PAGAMENTO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, considerada a legalidade da portaria por meio da qual anulada a concessão de anistia política e a impropriedade de pagamento de verbas indenizatórias retroativas nessa situação. 2. A parte agravante alega que a anulação da portaria implica violação ao princípio do devido processo legal e aponta devida a quitação de parcelas previstas no ato anulado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a anulação de portaria anistiadora, é exigível o pagamento de valores anteriores à data em que formalizado o ato anulatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 817.338 (Tema 839/RG), o STF consignou ser possível a revisão de anistia política, com a ressalva de que não serão passíveis de devolução os valores já pagos, bem como não estará garantido o direito de receber pagamentos pendentes anteriores ao ato anulatório. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte, inexistindo direito líquido e certo ao recebimento dos valores retroativos, em decorrência da anulação da anistia. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (RMS 39591 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11-04-2025, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente